Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. FRENAGEM BRUSCA DE TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA. DINÂMICA DO ACIDENTE REFORÇADA PELA PRESUNÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelas partes autoras/recorrentes contra sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões recursais, as partes recorrentes aduzem, em síntese, que: 1) a primeira recorrente Driely, no dia 27/11/2020, conduzia veículo de propriedade de sua mãe Marilim, na rodovia GO-010, e, por volta do KM 102, verificou que uma carreta a sua frente diminuiu a velocidade de forma brusca, mas, por manter distância de segurança, frenou seu veículo a fim de evitar colisão, contudo, a outra carreta que lhe seguia, ou seja, que vinha atrás, não observou a distância de segurança, acarretando a colisão traseira; 2) para não ficar prensada entre os carretas, a parte recorrente Driely direcionou o veículo para a faixa da esquerda, e, por ter sido projetada à frente, quando da colisão traseira, também atingiu o veículo da frente, 3) a parte recorrida empreendeu fuga de modo que somente foi alcançada cerca de 3 km a frente após o acidente, 4) esse contexto fático restou comprovado, conforme confissão do senhor Carlos, condutor do veículo da parte recorrida, em audiência; 5) a expressão “também não era culpada pelo acidente” foi forma amena de dialogar, a fim de alcançar a conciliação extrajudicial, 6) há presunção relativa de culpabilidade de quem colide à traseira, a qual não fora afastada, 7) há dever de indenizar, quando provado o ato ilícito, a conduta culposa e o nexo causal, sendo devida a indenização por danos materiais, 8) o acidente automobilístico gerou pânico acarretando abalo psíquico às recorrentes, sendo devida a indenização por danos morais.
3. Em contrarrazões, a parte recorrida, preliminarmente, impugna a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, no mérito sustenta, em síntese, que: 1) resta evidenciada a ausência de culpa do motorista que conduzia veículo de sua propriedade, porque a culpa é de terceiro, qual seja, carreta que inicialmente realizou frenagem brusca, 2) a expressão “também não teve culpa” é indicativo presuntivo de que as partes recorrentes entendem pela inexistência de culpa da parte recorrida, 3) o condutor da carreta da parte recorrida, por ter maior visão na dinâmica do acidente, verificou a possibilidade de colisão, razão porque direcionou o veículo para a faixa da esquerda, contudo, a condutora do veículo das partes recorrentes, sem observar o retrovisor, igualmente conduziu seu veículo para a faixa da esquerda, quando o motorista da parte recorrida operava a ultrapassagem, o que acarretou a colisão traseira, por culpa da parte recorrente Driely, 4) inexiste dano moral indenizável.
4. A segunda recorrente, Marilim Florêncio da Silva, comprovou receber salário líquido de R$ 3.801,18 (ID 31589252), a segunda recorrente Driely Florêncio da Silva, comprovou estar desempregada, conforme páginas 17 e 18 de sua CTPS (ID 31589255 – pág. 3 e 4), e movimentação financeira em uma de suas contas bancárias de parca expressão a relevar presunção de incapacidade econômica para arcar com os custos dos processos. Por tais razões, concedo o benefício da Justiça Gratuita às recorrentes, nessa oportunidade.
5. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
6. No mesmo sentido os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos."
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
8. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Nesse sentido: (Acórdão 1368327, 07164590920208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pela parte recorrida não foi suficiente para afastar a presunção de sua culpa, notadamente, em razão da hipótese narrada em relação à dinâmica do acidente. A parte recorrida somente parou seu veículo 3 km após o local do acidente, o que evidencia que o veículo das partes recorrentes não estava à frente do veículo da parte recorrida, isso porque se houvesse a ultrapassagem alegada pela parte recorrida, o veículo da parte recorrente seria impeditivo para a evasão efetuada por aquela, tendo em vista que a rodovia estadual GO-010 somente tem duas faixas de rolamento (mão e contramão de direção) sem acostamento, conhecimento notório (art. 374, I do CPC). Em razão da parca produção probatória, somente com depoimentos por informantes, e pelas evidências dos autos (fotos do veículo das partes recorrentes, ID 31226476, bem como, as mensagens trocadas entre as partes, ID 31226474), presumo que o acidente tenha ocorrido na forma narrada pela autora, em razão da verossimilhança de suas alegações e a presunção de culpa que milita ao seu favor.
10. O ato ilícito de terceiros, no caso, frenagem brusca do condutor da primeira carreta, não é capaz de elidir a culpa do motorista da parte recorrida. Isso porque, se tivesse mantida a distância de segurança e velocidade compatível com a via, possivelmente evitaria a colisão traseira.
11. A expressão “eu também não tive culpa”, em tratativas pré-processuais entre as partes, não é isenção de culpa da parte recorrida, mas verdadeira linguagem coloquial, na busca da conciliação extrajudicial, o que não implica qualquer consequência jurídica.
12. A parte recorrente trouxe aos autos dois orçamentos da extensão do dano sofrido, no valor de R$ 4.470,00 (ID 31226472) e de R$ 3.320,00 (ID 31226473), sendo comprovada a realização do serviço pelo menor valor, conforme recibo de ID 31226497, não impugnado de forma específica em contestação, o que implica presunção de veracidade (art. 341 do CPC). É devida a reparação dos danos materiais sofridos, no importe de R$ 3.320,00.
13. Todavia, a dinâmica do acidente não evidencia maior abalo psicológico às partes recorrentes. Acidentes automobilísticos ocorrem a todo momento, sendo necessário que haja extrapolação da esfera patrimonial para ensejar a reparação de danos morais, tal qual ocorreria se fosse o caso de ter atingido a integridade física das vítimas do acidente. Nesse aspecto, por evidenciar angústia típica da vida cotidiana, tenho por inexistente a ofensa a integridade psicológica das partes apta a ensejar a reparação. Trata-se de mero dissabor da vida cotidiana.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para condenar a parte recorrida a indenizar os danos materiais sofridos pelas partes recorrentes no importe de R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte reais), corrigidos monetariamente a partir do evento danoso pelo IPCA, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Enunciado no 54 de Súmula de Jurisprudência do STJ).
15. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.